Tribunal: TJDFT
Processo: 0743590-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743590-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM e DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que equiparou a parte agravada à Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A parte agravante sustenta, em síntese, que não se aplica à parte agravada o regime de precatórios, pois a equiparação à Fazenda Pública restringe-se às estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, próprios do Estado, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, o que não corresponde à situação da TERRACAP. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O pedido liminar foi indeferido (ID 52526441). Em contrarrazões, a parte agravada sustentou a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. In casu, alegou a agravada que, após a interposição do presente recurso, a parte agravante requereu a expedição de precatório, o que configuraria a aceitação da decisão ora impugnada. Em análise do processo no primeiro grau, extrai-se que, de fato, houve a requisição de expedição dos precatórios pela parte agravante (ID 175990754 dos autos de origem), tendo o Juízo a quo acolhido a pretensão ante a concordância da executada quanto ao valor da obrigação (ID 176229812). Neste cenário, há superveniente perda do interesse recursal da parte agravante, em razão da preclusão lógica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por restar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator